Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (AGRAVANTE), ARIENE MARIA DA SILVA CASTILHO - CPF: 041.191.418-96 (AGRAVANTE), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (AGRAVANTE), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (AGRAVANTE), HELIN PAULA CASTILHO DE ATAYDE - CPF: 341.116.148-50 (AGRAVANTE), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (AGRAVANTE), MARTA FONTES TEIXEIRA - CPF: 275.071.901-10 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO MARIANO TEIXEIRA - CPF: 847.819.638-20 (AGRAVADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO PRATICADO HÁ MAIS DE ANO E DIA – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, nos autos de ação possessória referente à área da Fazenda Sucuri, no município de Chapada dos Guimarães/MT.

A parte agravante sustenta exercer posse sobre a área há mais de trinta anos, por sucessão, realizando benfeitorias e desenvolvendo atividades econômicas no local.

A decisão agravada foi suspensa liminarmente pelo relator e posteriormente reformada pela Câmara julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de liminar em ação de reintegração de posse ajuizada após o prazo de ano e dia do suposto esbulho, diante da ausência dos requisitos legais para tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração de esbulho ocorrido em prazo inferior a ano e dia da propositura da ação, conforme o art. 558 do CPC.

Constatado que a ação foi ajuizada após esse prazo, aplica-se o procedimento comum, que exige demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A parte agravante não demonstrou
periculum in mora,
tampouco risco imediato de dano irreparável, razão pela qual não se justifica a manutenção da liminar concedida em primeiro grau.

A prova da posse antiga exercida pelos agravantes e a ausência de fundamentação suficiente na decisão originária recomendam a suspensão da medida reintegratória até decisão final de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para suspender a decisão agravada e manter a posse do imóvel em favor dos agravantes, até o julgamento definitivo da ação principal.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível a concessão de liminar em ação possessória ajuizada após o prazo de ano e dia do suposto esbulho, salvo demonstração de risco imediato de dano. 2. A ausência de
periculum in mora
impede o deferimento de tutela provisória no procedimento comum possessório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 558,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018568-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023, DJE 11.12.2023; TJMG, AI 10000185517520001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 11a Câmara Cível, j. 24.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1001908-54.2022.8.11.0024, deferiu a reintegração de posse na área da Fazenda Sucuri, Chapada dos Guimarães/MT.

Em suas razões de Id. 266411797, a agravante, em síntese, sustenta que detém a posse por sucessão, sobre sua área de terras, usufruindo das benfeitorias existentes e das que foram feitas, por um período de 30 (trinta) anos.

Aduz que a manutenção da decisão agravada resultará na retirada forçada dos Agravantes de uma área na qual detêm posse legítima há anos, causando prejuízos irreparáveis, incluindo a destruição de investimentos e a desestruturação de suas atividades econômicas.

Afirma que caso a reintegração dos agravados seja efetivada sem a devida comprovação da posse anterior, os agravantes sofrerão danos irreversíveis, inclusive com o risco de desocupação forçada sem fundamento legal, comprometendo seus meios de subsistência.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a suspensão da reintegração na posse concedida aos agravados, evitando a prática de qualquer ato de remoção dos agravantes da área litigiosa até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida (Id. no 269905253).

Contrarrazões de Id. 274478398, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que a parte autora, ora agravante, almeja a reforma de decisão que deferiu o pedido liminar por ela veiculado, indeferindo a reintegração de posse na área da Fazenda Sucuri, Chapada dos Guimarães/MT.

Pois bem.

É cediço, que a concessão de medida liminar no rito especial do procedimento de manutenção e de reintegração de posse, exige que a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia, conforme determina o art. 558 do CPC,
in verbis
:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Lado outro, tendo o esbulho ocorrido há mais de ano e dia, deve ser adotado o procedimento comum, consoante dicção do parágrafo único do art. 558, do CPC, vejamos:

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

In casu
, a parte agravante sustenta que detém a posse por sucessão, sobre sua área de terras, usufruindo das benfeitorias existentes e das que foram feitas, por um período de 30 (trinta) anos.

Outrossim, verifico que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 16.12.2022, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado.

Neste contexto, infere-se que a legislação de regência determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558, caput e parágrafo único, do CPC).

Nesse trilhar, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, tenho que esta não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) caso a questão objeto da insurgência recursal somente seja deliberada em seara de mérito, mormente quando o Juízo
a quo
já adotou as providências necessárias, atinente às restrições de ocupação da área.

Assim, se revela temerário o deferimento da tutela,
initio littis
, em favor da parte recorrente, vez que há prova da posse exercida pelos demandados há mais de ano e dia, portanto, ausentes os requisitos dos arts. 300 e 558,
caput,
e parágrafo único, do CPC).

Em resumo, ausente prova do risco imediato de dano, além da fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora conduzem a manutenção da decisão de primeiro grau, em detrimento a modificações temerárias no início no processo.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
ESBULHO POSSESSÓRIO COM MAIS DE ANO E DIA
- NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - DECISÃO JUDICIAL [...] – Se o
suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, impede-se o deferimento da liminar
reintegratória, ante a inexistência de imediata de perigo. [...] ”
(AI no. 10000185517520001 MG, 11a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Rogério Medeiros, julgado em 24/08/2017, DJe de 25/08/2017 – sem destaques no original).

“POSSESSÓRIA.
Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar em favor da autora da ação principal. Posterior oposição de embargos de terceiro. Decisão que indeferiu pedido de recebimento dos embargos com suspensão da ação possessória. Manutenção. A suspensão da ação de reintegração, em razão da oposição de embargos de terceiro, e a manutenção do terceiro embargante em sua posse, depende de prova suficiente do domínio ou a posse do terceiro, em sede de cognição sumária, a teor do art. 678, do Código de Processo Civil. Manutenção da ordem liminar concedida na ação principal. Necessidade. Presença dos requisitos legais
. Recurso não provido.
A simples propositura dos embargos não determina a suspensão do processo principal
. Para que a suspensão se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados”
(AI no. 2048288-52.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto dos Santos, julgado em 18.05.2017, publicado em 22/05/2017 – sem destaques no original).

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE AUTORA – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ANO E DIA DO ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA FINS DE CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTS. 300 E 558, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSENTE PERICULUM IN MORA – DEMORA RAZOÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO RECORRIDA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CRITERIOSA ANÁLISE PROBATÓRIA
– PRECEDIDA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORREÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE PROBATÓRIA – REVERSIBILIDADE SEM MAIORES PREJUÍZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A liminar de reintegração de posse foi indeferida ao fundamento de que a notícia e ciência da parte autora acerca do esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, o que remete à adoção do procedimento comum ao caso (art. 558, caput e parágrafo único do CPC), estando ausente o periculum in mora a justificar a concessão da liminar nos termos do art. 300 do CPC.
Infere-se que por meio de imagens visualizadas na audiência de justificação realizada constatou-se que os réus estariam na área objeto do litígio desde o mês de janeiro do ano de 2022, sendo a demanda ajuizada em 28/04/2023, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado, o que de fato determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558, caput e parágrafo único, do CPC). A parte recorrente não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) caso a questão possessória somente seja deliberada em seara de mérito, o que não se constata do alegado fato “de que os agravados estão utilizando a área para o exercício de atividade considerada de risco, com impactos ambientais, e sem que para tanto tenha licença para atuar naquele local (alvará de funcionamento)”, mormente porque a parte autora teria conhecimento do esbulho praticado e imputado à parte requerida, ao menos desde a notícia do fato à Delegacia de Polícia no 23/05/2022, tendo somente ajuizado a demanda de reintegração de posse em 28/04/2023, ou seja, após quase um ano da inequívoca ciência da invasão. Não bastasse, consta na decisão recorrida a escorreita inferência de que “por meio das imagens visualizadas em audiência de justificação, pelo sistema Google Earth, verificou-se que os réus estão na área desde o mês de janeiro de 2022, tendo, inclusive, as testemunhas Rosemary Gaeta Pinto de Barros e Valdene Nunes de Oliveira, relatado que avisaram a parte autora da invasão nos meses de abril e maio de 2022, porém a ação somente veio ser proposta em 28 de abril de 2023” (sic). Em complemento, infere-se que o indeferimento da liminar possessória foi precedido de audiência de justificação prévia em que foram ouvidas testemunhas, dilação probatória prefacial que robustece a conclusão prefacial exposta na decisão recorrida. A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção. Se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas e danos que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018568-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Importante consignar que, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive quando da realização de audiência de instrução a ser designada.

Por esta razão, entendo como necessária a suspensão da decisão agravada, determinando a manutenção da posse do imóvel em favor dos agravantes, até o julgamento de mérito dos autos em primeiro grau.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
seja suspensa a decisão agravada, determinando a manutenção da posse do imóvel em favor dos agravantes, até o julgamento de mérito dos autos em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025